Tribunal: TJES
Processo: 5004910-12.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004910-12.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVIMAR OLIVEIRA SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I.
Nos termos do
artigo 502, do CPC/15, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,
vide o prescrito no
artigo 503,
do
CPC/15.

II.
Na hipótese
,
a pretensão
indenizatória
vertida na exordial
já foi objeto de análise
em demanda
envolvendo as mesmas partes e causa de pedir,
n
a
qual sobreveio sentença, atualmente transitada em julgado, que homologou transação e extinguiu o feito com fulcro no artigo 487, inciso III, do CPC/15,
circunstância que obsta o prosseguimento d
o feito

em razão da quitação plena, geral e irrevogável concedida.

III.

Recurso conhecido.
Processo extinto nos termos do artigo 485, inciso V e §3º, do CPC/15
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para extinguir a demanda nos termos do artigo 485, inciso V e §3º, do CPC/15, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5004910-12.2021.8.08.0014

A
PELANTE
: ALVIMAR OLIVEIRA SANTOS

APELAD
A
S
:
SAMARCO MINERACAO S.A. e VALE S.A.

J
U
IZ
: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALVIMAR OLIVEIRA SANTOS

em face de sentença (Id. 5078515) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE COLATINA, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de SAMARCO MINERACAO S.A. e VALE S.A., cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou haver emendado a inicial no Id. 10260751, “
sendo juntado comprovante de residência, bem como declaração de interrupção de abastecimento de água fornecido pela empresa SANEAR.
” Pontuou, ademais, que “
Em se tratando da comprovação da categorial de pescador, foi alegado que, o apelante não possuía registro em nenhum dos órgãos credenciados de pesca, pois atuava como pescador informalmente.
”

Contrarrazões por SAMARCO MINERACAO S.A. vindicando o desprovimento recursal.

Examinadas as razões recursais, notei que, por diversas vezes, o apelante menciona, equivocadamente, que o processo de origem tramitaria em JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA/ES. Em razão disso, efetuei consulta no sistema de gerenciamento processual mantido por este e. TJES e constatei a existência, no TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA/ES, do
Processo 0028809-03.2016.8.08.0014
,
que, além de envolver
as mesmas partes,
foi
extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC/15, em virtude de acordo
celebrado entre os atuais litigantes.

Nestes termos, foram as partes intimadas para se manifestarem sobre a possibilidade de extinção da presente demanda em virtude da
coisa julgada
formada no
Processo 0028809-03.2016.8.08.0014 (artigo 485, inciso V, do CPC/15).

Petição de SAMARCO MINERACAO S.A. no Id. 5817805 na qual afirmou que já se “
formou COISA JULGADA material e formal quanto ao pedido de indenização pelo desabastecimento de água na cidade de Colatina
” no Processo 0028809-03.2016.8.08.0014 e e pugnou pela condenação do ex adverso por ato atentatório à dignidade da justiça.

Certidão registrando o decurso do prazo sem manifestação por ALVIMAR OLIVEIRA SANTOS (apelante) e VALE S.A. (apelada).

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas,

vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Na hipótese
, verifico que
a pretensão
indenizatória
vertida na exordial
tem por escopo supostos prejuízos sofridos
em decorrência
d
o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Entretanto, referido pleito já foi objeto de análise no Processo
0028809-03.2016.8.08.0014
,
envolvendo as mesmas partes e causa de pedir,
no qual sobreveio sentença, atualmente transitada em julgado, que homologou transação e extinguiu o feito com fulcro no artigo 487, inciso III, do CPC/15,
circunstância que obsta o prosseguimento da demanda
em razão da quitação plena, geral e irrevogável concedida expressamente pelo autor sobre o objeto
do pedido, “
não podendo mais reclamar pelos fatos que originaram a presente ação
”,

conclusão corroborada
pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, assente em considerar que “
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida
” (REsp 728.361/RS).

Confira-se, ainda:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA (...) VALIDADE DAS TRANSAÇÕES EXTRAJUDICIAIS CELEBRADAS APÓS O SINISTRO PARA COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. (...)
A jurisprudência desta Corte reconhece a validade e a eficácia da transação celebrada como forma de autocomposição, em caso de responsabilidade civil extracontratual,
desautorizando-se, assim, investida judicial com o objetivo de ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida pela vítima.
(...) (STJ; REsp 1384480/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 02/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE CÔNJUGE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. QUITAÇÃO PLENA E RASA DE OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO EVENTO DANOSO. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ACORDO. VALIDADE E EFICÁCIA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. LESÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) Consoante a jurisprudência desta Corte,
a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.
(STJ; REsp 1305665/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

Por fim, rejeito o pedido de condenação do apelante em ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto a sua conduta não se encontra tipificada no rol dos incisos do artigo 77, do CPC/15.

Posto isto, conheço do recurso para extinguir a demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V e §3º, do CPC/15, oportunidade em que condeno o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.